Tribunal: STF
Processo: Rcl 56842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Josélio Francelino de Pontes, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 0000214-40.2020.8.15.0731, em trâmite na 1ª Vara Mista de Cabedelo/PB, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que está sendo processado pela imputação dos crimes previstos no art. 1º, incs. I e II, c/c o art. 12, inc. I, todos da Lei nº 8.137, de 1990, mas que a respectiva denúncia foi oferecida a partir de documentos produzidos nos autos de procedimento administrativo tributário (1788102017-2, vinculado ao auto de infração 93300008.09.00002895/2017-00, e 01762822019-6, vinculado ao auto de infração 93300008.09.00000109/2019-00), bem como do procedimento investigatório criminal (002.2019.017400), aos quais não teve acesso até o presente momento, embora a ação penal a que responde já se encontre na fase de resposta escrita à acusação.



    3. Sustenta ter buscado acesso a esses documentos via sistema digital, mas sem êxito, porquanto se encontram sob o status de sigilosos, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, além de violar o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo (autos nº 0000214-40.2020.8.15.0731) e, no mérito, o acesso à integra dos documentos constantes dos autos do procedimento administrativo tributário (PAT) nº 1788102017-2, vinculado ao auto de infração nº 93300008.09.00002895/2017-00, do procedimento tributário (PAT) nº 01762822019-6, vinculado ao auto de infração nº 93300008.09.00000109/2019-00, e à última página (página 03) do relatório final do PIC nº 002.2019.017401, com reabertura do prazo para apresentação de sua resposta escrita à acusação. Postula, ainda, alternativamente e na hipótese de óbice, a concessão de habeas corpus de ofício.



    5. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



 6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



 7. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada descumpriu o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que não disponibilizou à defesa o acesso integral aos documentos que embasaram a denúncia da ação penal a que responde o reclamante.



 8. Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (destaque nosso).  



    9. No documento de prestação de informações (e-doc. 22), a autoridade judicial limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados no ato reclamado, sem especificar os motivos pelos quais o acesso aos documentos requeridos foi negado, nem explicitar por que o nível de acesso ao processo constante do sistema consta como “sigiloso”. Confira-se o respectivo trecho:



    “(...) Por outro lado, quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência da documentação que ensejou o ajuizamento da presente ação penal pelo órgão ministerial, também não merece p r o s p e r a r . 



    Vê-se dos autos que a denúncia se encontra lastreada nos elementos informativos. Há um lastro mínimo de provas vinculando o acusado à prática delitiva, o que se faz pela análise dos elementos de informação coligidos na fase preliminar, indicando-se, em tese, a autoria e materialidade, devidamente demonstrados pelos elementos de prova constantes, notadamente a prova documental, constituindo-se, portanto, em justa causa para ação penal. Nesse ponto, cumpre destacar que a decisão que recebeu a denúncia oferecida neste feito contra o referido acusado por vislumbrar nos autos indícios suficientes de autoria e da materialidade do fato.



     Ademais, o processo encontra-se em fase de limitada cognição, necessitando investigação mais aprofundada pela via da instrução pelas provas que serão produzidas, para análise por ocasião da prolação da sentença. Em vista disso, resta afastada tal alegação.” (e-doc. 22, p. 22).



    10. O entendimento sumulado (enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF), contudo, garante acesso amplo aos advogados constituídos aos documentos formados nos autos, ainda que digam respeito à prévia fase investigatória administrativa, ressalvadas diligências em curso.



    11. Ademais, é oportuno pontuar que o status de segredo de justiça não restringe o acesso pela defesa aos documentos, friso, já formados nos autos. O acesso amplo aos documentos é um dos meios para que o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados, observadas situações excepcionais, o que, à míngua de qualquer notícia a respeito pela autoridade judicial, não se configura neste caso.



    12. Do quanto exposto e apreciado, portanto, verifica-se inexistir motivo justificável para que seja negado à defesa o acesso amplo aos documentos já formados nos autos, inclusive a extração de cópias, resguardadas, por hipótese, situações de eventuais diligências em curso que pudessem ser prejudicadas.



    13. Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, “nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado” (Rcl nº 31.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/10/2018, p. 16/10/2018).



    14. Por conseguinte, faz-se de rigor o provimento do pedido reclamatório, inclusive, como desdobramento lógico, com a reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, para que o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados em efetivo. No mesmo sentido, aponto em precedente a Rcl nº 37.848/PB, Rel. Min. Celso de Mello (j. 09/10/2020, p. 13/10/2020).



    15. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando seja franqueado à defesa o acesso integral aos documentos do procedimento administrativo tributário (PAT) nº 1788102017-2, vinculado ao auto de infração nº 93300008.09.00002895/2017-00, do procedimento tributário (PAT) nº 01762822019-6, vinculado ao auto de infração nº 93300008.09.00000109/2019-00, e à última página (página 03) do relatório final do PIC nº 002.2019.017401, com ressalva de eventuais diligências em curso, e a consequente reabertura do prazo de resposta escrita à acusação.



    16. Dê-se ciência, com urgência, à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator